Tribunal: TJES
Processo: 0000385-95.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-95.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INIVALDO PRAVATO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL Nº.
0000385-95.2023.8.08.0016

EMBARGANTE: INIVALDO PRAVATO E OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE DOLO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não constituindo meio idôneo para a reanálise de provas ou para manifestar simples descontentamento com o resultado do julgamento.

No caso em tela, inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente as teses defensivas, consignando tanto a preclusão e a higidez da denúncia (art. 41 do CPP) quanto a comprovação da materialidade e autoria delitivas, afastando a alegação de ausência de dolo diante da magnitude da sonegação fiscal verificada.

A pretensão dos embargantes revela nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matérias já decididas pelo Colegiado, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada e a decisão devidamente fundamentada.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL Nº.
0000385-95.2023.8.08.0016

EMBARGANTE: INIVALDO PRAVATO E OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Inivaldo Pravato
e
Edivaldo Pravato
(Id. 17666343), em face do v. acórdão de Id. 18047229, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Em suas razões recursais (Id. 18047229), os Embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Sustentam que o Tribunal não analisou adequadamente a preliminar de inépcia da denúncia, limitando-se a apontar a preclusão, sem enfrentar a tese de ausência de individualização das condutas e responsabilidade penal objetiva. Aduzem, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à fragilidade probatória, insistindo na tese de ausência de dolo e erro contábil.

Portanto, requerem o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no Id. 18167049, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou todas as matérias devolvidas e que a pretensão defensiva denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando a rediscussão do mérito.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, é necessário destacar que os Embargos de Declaração conforme disciplina o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Portanto, não constituem via adequada para a reanálise de provas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, os Embargantes alegam omissão quanto à tese de inépcia da denúncia e contradição na análise das provas de autoria e dolo. Todavia, da simples leitura do Acórdão embargado, verifica-se que tais matérias foram expressa e fundamentadamente enfrentadas por esta Câmara Criminal.

Quanto à
inépcia da denúncia
, o voto condutor foi claro ao consignar que a peça acusatória preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso e suas circunstâncias, permitindo o exercício da ampla defesa. Além disso, o julgado aplicou entendimento jurisprudencial consolidado ao reconhecer a preclusão da matéria após a prolação de sentença condenatória. Confira-se trecho do Acórdão:

“
Inicialmente, analiso a preliminar de inépcia da denúncia [...] a denúncia descreveu de forma detalhada o fato criminoso, as circunstâncias e o nexo de causalidade [...]. Além disso, [...] essa matéria se encontra preclusa, pois a defesa não a arguiu no momento processual oportuno”
.

No que tange à alegação de
insuficiência probatória e ausência de dolo
, o
decisum
analisou detidamente o conjunto probatório, incluindo a Representação Fiscal e a prova testemunhal, concluindo que a materialidade e a autoria restaram comprovadas.

A tese defensiva de “erro contábil” ou desconhecimento dos sócios foi rechaçada com base na magnitude da sonegação e na posição de gestão ocupada pelos réus, conforme se extrai:

"[...] é inverossímil que sócios administradores de uma empresa que comete uma sonegação de 'expressiva magnitude' não tivessem ciência do ocorrido.

[...] A tese de que os réus não participavam da gestão contábil é implausível, pois a empresa foi a única beneficiada com a fraude"
.

Portanto, verifica-se, que a pretensão dos Embargantes não é sanar vício no julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa e a valoração da prova realizada pelo Colegiado, o que é inviável na estreita via dos aclaratórios. Assim, o mero descontentamento com a solução jurídica adotada não autoriza a oposição de embargos.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais (arts. 41, 395, I e 619 do CPP; arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF), ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Logo, diante de inexistência de qualquer vício a ser sanado,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.